Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011254-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JUSCINEIDE ALVES NASCIMENTO - CPF: 429.325.131-68 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1011254-93.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
JUSCINEIDE ALVES NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. LEIS MUNICIPAIS No 024/1997 E No 533/2008. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora efetiva da rede de ensino de Paranatinga, pleiteando o pagamento de gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal no 024/1997 e regulamentada pela Lei no 533/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais no 024/1997 e no 533/2008 se aplicam aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Paranatinga; e (ii) determinar se a servidora faz jus à gratificação por cursos, observados os limites prescricionais e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 024/1997 institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Paranatinga, aplicando-se a todos os servidores efetivos do Município, inclusive os vinculados à Secretaria de Educação.

4.

O art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997, assegura gratificação por cursos realizados e devidamente autorizados, no percentual de 1% a cada 20 horas de capacitação, sem distinção de lotação funcional.

5.

O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008, que regulamenta o Plano de Carreira, Cargos e Salários, garante aos servidores reenquadrados a manutenção dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 024/1997), inclusive a gratificação em análise.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos servidores municipais de Paranatinga, inclusive professores, à percepção da gratificação por cursos, conforme precedentes N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, N.U 1033555-68.2024.8.11.0001 e N.U 1056072-04.2023.8.11.0001.

7.

A prescrição quinquenal deve ser observada, limitando-se o pagamento às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme orientação jurisprudencial consolidada e o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

8.

Deve ser respeitado o teto de 60 salários mínimos previsto para as causas submetidas ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

As Leis Municipais no 024/1997 e no 533/2008 aplicam-se a todos os servidores efetivos do Município de Paranatinga, inclusive os lotados na Secretaria Municipal de Educação.

2.

É devido o pagamento da gratificação por cursos aos servidores municipais que comprovem a realização de capacitações devidamente autorizadas, conforme o art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997.

3.

O pagamento das parcelas deve observar o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e o limite de 60 salários mínimos fixado pela Lei no 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 184 e 193, I, “d”; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024; TJMT, N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJMT, N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 316739884), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal a pagar e implantar nos vencimentos da parte autora a gratificação por curso, no percentual de 13% (treze por cento), desde a data da citação, quando soube da pretensão da parte autora, aplicando-se os juros e correção monetária conforme as disposições do Tema 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, marco que deverá ser adotada a SELIC (engloba juros e correção monetária), a partir do vencimento de cada parcela.

Por fim, o Juízo singular determinou que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Em suas razões recursais, o demandado alega que a reclamante, servidora dos quadros da Secretaria de Educação, requer gratificações previstas na Lei Municipal no 024/1997, que rege os cargos dos servidores públicos não vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Sustenta que os servidores da educação municipal são regidos pela Lei no 533/2008 e possuem Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico.

Assevera que a cobrança pleiteada é indevida e destituída de respaldo jurídico, caracterizando litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 316741351).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Não assiste razão ao recorrente ao sustentar que a Lei Municipal no 024/1997 não se aplica ao caso concreto, sob o argumento de que o referido diploma legal não rege os servidores da Secretaria Municipal de Educação.

A Lei Municipal no 024/1997, que estabelece o regime jurídico único dos servidores municipais de Paranatinga, dispõe
expressamente
em seu art. 193, inciso I, alínea “d”, o seguinte:

“Ao
funcionário de carga em provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais
: (...) d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior, a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um por cento)”
(grifei).

Portanto,
todos
os servidores municipais,
independentemente da lotação
,
fazem jus à gratificação por cursos
.

Do mesmo modo, a Lei Municipal no 533/2008, que regulamenta o Plano de Carreira, Cargos e Salários, assegura no seu art. 83:

"
Art. 83 -
Aos servidores efetivos
reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis,
ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei no 024/1997)
” (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal no. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença reformada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA –
GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL No 024/1997 E LEI No 533/2008 APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS”
– DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei).

Dessa forma, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação municipal que trata da questão discutida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995, devendo ser observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à data de proposição da ação para o pagamento da gratificação pleiteada, respeitando-se o limite de 60 salários mínimos, nos termos do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025